Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-58.2015.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ALEGAÃÃO DE âBIS IN IDEMâ PELA CONSIDERAÃÃO DA REINCIDÃNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA BEM COMO NA FIXAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. PLEITO DE REFORMA PARA O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Primeiramente, vale ressalvar que nÃ£o hÃ¡ a reincidÃªncia do presente caso. O Ãºnico trÃ¢nsito em julgado certificado nos autos Ã© o com data de 31/03/2017, nos autos nÂº Proc. 0004121.33.2016.8.14.0006, que se refere Ã prÃ¡tica de crime ocorrido em 8/03/2016, conforme documento nÂº 2017.0206202611, cadastrado do Sistema Libra de acompanhamento processual. O presente caso trata de crime com data de consumaÃ§Ã£o em 06/03/2015, assim, nÃ£o incide o Art. 63 do CÃ3digo Penal, jÃ¡ que o ora recorrente nÃ£o cometeu novo crime, depois de transitar em julgado a sentenÃ§a que o tenha condenado por crime anterior. Ressalvando-se que a referida condenaÃ§Ã£o transitada em julgado jÃ¡ foi valorada na primeira fase da dosimetria da pena, para majorar a pena base, nÃ£o podendo ser considerada na segunda fase, sob pena de se incidir no odioso bis in idem. - Levando-se em conta que o regime inicial fechado foi fixado principalmente pela reincidÃªncia, que ora foi comprava a sua inexistÃªncia, necessÃ¡ria a fixaÃ§Ã£o do regime inicial no semiaberto, diante da pena final de 03 (trÃªs) anos e 04 (quatro) meses, no semiaberto. Justifica-se que o regime aberto nÃ£o Ã© o indicado ao caso, por conta das circunstÃ¢ncias judiciais negativas, nos termos do Â§3Âº, do Art. 33, do CÃ3digo Penal. TambÃ©m, o mais gravoso, no caso fechado tambÃ©m nÃ£o, por nÃ£o existir a reincidÃªncia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000801-58.2015.8.14.0022
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE IGARAPE MIRI - VARA ÚNICA
APELANTE: BENONIEL NAHUM DE OLIVEIRA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE ¿BIS IN IDEM¿ PELA CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA BEM COMO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. PLEITO DE REFORMA PARA O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- Primeiramente, vale ressalvar que não há a reincidência do presente caso. O único trânsito em julgado certificado nos autos é o com data de 31/03/2017, nos autos nº Proc. 0004121.33.2016.8.14.0006, que se refere à prática de crime ocorrido em 8/03/2016, conforme documento nº 2017.0206202611, cadastrado do Sistema Libra de acompanhamento processual. O presente caso trata de crime com data de consumação em 06/03/2015, assim, não incide o Art. 63 do Código Penal, já que o ora recorrente não cometeu novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Ressalvando-se que a referida condenação transitada em julgado já foi valorada na primeira fase da dosimetria da pena, para majorar a pena base, não podendo ser considerada na segunda fase, sob pena de se incidir no odioso
bis in idem.
- Levando-se em conta que o regime inicial fechado foi fixado principalmente pela reincidência, que ora foi comprava a sua inexistência, necessária a fixação do regime inicial no semiaberto, diante da pena final de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, no semiaberto. Justifica-se que o regime aberto não é o indicado ao caso, por conta das circunstâncias judiciais negativas, nos termos do §3º, do Art. 33, do Código Penal. Também, o mais gravoso, no caso fechado também não, por não existir a reincidência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 9ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 27 de Abril de 2021 a 04 de Maio de 2021, conhecer do recurso e dar PROVIMENTO, para desconsiderar a reincidência, por conta da sua não incidência, bem como reformar do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo a sentença em seus demais fundamentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Belém/PA, 04 de Maio de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0000801-58.2015.8.14.0022
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE IGARAPE MIRI - VARA ÚNICA
APELANTE: BENONIEL NAHUM DE OLIVEIRA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BENONIEL NAHUM DE OLIVEIRA JÚNIOR,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 48/59, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA,
que o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
Art. 14 da Lei 10.826/2003 (Porte ilegal de Arma de fogo de uso permitido),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
por conta da reincidência.

Consta na inicial acusatória, que, no dia 06/03/2015, por volta das 11h00, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela cidade, quando se deparou com o ora recorrente, na garupa de uma motocicleta, que, ao avistar a viatura, desfez-se de sua arma, um revólver calibre.32, para cujo porte encontrava-se sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

Inconformados com a sua condenação, a ora recorrente pleiteia em suas razões recursais, às fls. 95, a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sob o fundamento de que foi aplicado sem qualquer fundamentação idônea, e que o apelante foi punido duplamente, caracterizando
¿bis in idem¿,
posto que a agravante da reincidência foi utilizada para agravar a pena e também como fundamento para a fixação do regime.
Em contrarrazões, às fls. 99/101, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 108/112,
foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, inconformados com a sua condenação, a ora recorrente pleiteia em suas razões recursais, às fls. 95, a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sob o fundamento de que foi aplicado sem qualquer fundamentação idônea, e que o apelante foi punido duplamente, caracterizando
¿bis in idem¿,
posto que a agravante da reincidência foi utilizada para agravar a pena e também como fundamento para a fixação do regime.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na espécie, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
analisando as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, fixou ao crime previsto no Art. 14 da Lei 10.826/2003, que possui como pena cominada a de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 360 dias multa,
nos seguintes termos:
Considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do Código Penal, passa-se à análise dos elementos e circunstâncias objetivas e subjetivas que possibilitam estabelecer o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar.

Antecedentes
:
o réu se revela possuidor de maus antecedente
s
: Proc. n. 0003647-82.2014.8.14.0022 -(Busca e Apreensão -Medida Cautelar);Proc. n. 0001061-38.2015.8.14.0022- (Pedido de Prisão Preventiva); Proc. n. 0002054-18.2014.8.14.0022- (Ato Infracional- art. 33 da Lei 11.343/2006 c/c. art. 103 da Lei nº8.069/90); Proc. n. 0002071-54.2014.8.14.0022; Proc. n 0011382-35.2015.8.14.0022-CP,art. 121, caput, IPL); Proc. nº 0151392-32.2015.8.14.0022- (CP, art. 157, §2, I e II- Pedido de Prisão Preventiva) Proc. n. 0152394-37.2015.8.14.0022 -CP, art. 157-
Ação Penal, possuindo inclusive sentença condenatória com trânsito em Julgado (Proc. n. 0004121-33.2016.8.14.000- (CP, art. 157, § 2º, I e II, e art. 299, do Código Penal).

Conduta

social
(comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há outros elementos a serem valorados quanto à conduta social do réu, além do que já foi considerado ao se analisar os antecedentes.

Personalidade do agente
(caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior):
há elementos que demonstram ser o réu voltado para o crime, sendo, pois, desfavoráveis ao agente.

Motivos do crime
(o porquê da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa - honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): a motivação do crime não restou caracterizada nos autos.
Circunstâncias do crime
(modus operandi

empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros
):
as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, devendo-se valorar o fato de o réu, ao perceber a abordagem policial, ter jogado a arma, para se livrar da responsabilidade penal e, assim, manter-se livre para cometimento de outros delitos; o acusado estava na garupa de uma motocicleta, em plena via pública, às 11:00 horas da manhã, horário de intenso movimentonas ruas da cidade
.

Conseqüências do crime
:(resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): próprias do crime;
Situação econômica do réu: não existem elementos para se aferir a situação econômica do réu.
Considerando tais circunstâncias analisadas, especialmente os não poucos antecedentes criminais do acusado e as circunstâncias do crime,
fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso(CP, arts. 49 e 60). (Grifos nossos)

Nota-se que diante da presença de
03 (três) circunstâncias judiciais negativas
, no caso,
antecedentes
,
personalidade
e
circunstâncias
do crime, a
pena base foi fixada no máximo cominado,
ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão
.

A exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem se separar dos elementos próprios do tipo penal.

Sabe-se que inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

Nesse sentido:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1.
O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena
. 7.2.
Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade),
do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria. (STF. HC 151431, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2018 PUBLIC 08-05-2018)

Seguindo o mesmo sentido, não se pode negativar os antecedentes, diante da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
."

Quanto aos
antecedentes
, verifica-se que foi apresentada extensa ficha criminal do ora recorrente, que responde por diversos outros crimes (Roubo, homicídios, etc).

Entretanto, percebe-se que o MM. Magistrado negativou a referida circunstância diante da presença de uma condenação penal com trânsito em julgado em 31/03/2017 (Proc. 0004121.33.2016.8.14.0006), por crime ocorrido em 08/03/2016, certificado por meio do documento 2017.0206202611, cadastrado do Sistema Libra de acompanhamento processual. Seguiu-se portanto entendimento do Supremo Tribunal Federa, bem como Súmula citada do Superior Tribunal de Justiça, o que não merece qualquer reparo nesse ponto a sentença.

Quanto à
Personalidade do agente
,
foi valorada como negativa diante dos elementos dos autos que demonstram ser o réu voltado para o crime, sendo, pois, desfavoráveis ao agente, o que não merece qualquer retoque, como bem ponderou o Douto Procurador de Justiça:
¿Sendo assim, os antecedentes criminais devem ser valorados como indicativos da personalidade do acusado, que obviamente é voltada para situações de delinqüência, pois um cidadão de personalidade comum não vive sob a constante suspeita de cometer crimes. Pois, ignorar os antecedentes criminais seria desconsiderar o princípio da individualização da pena, fixando-a em dosagem idêntica para um indivíduo que seja contumaz em se envolver em situações criminosas, guanto a outro que não possua qualquer mácula ou suspeita que seja, a desabonar sua vida social.
Verificamos que o Magistrado considerou como desfavorável tal circunstância judicial, vez gue ficou constatado gue o Apelante é voltado à prática de crimes, já que não se trata de um caso isolado em sua vida preqressa. Nesta senda, os Tribunais Superiores vêm entendendo gue não mais necessita de laudo psicossocial para ser avaliada a personalidade do agente, logo, acreditamos gue a respectiva circunstância judicial está devidamente fundamentada nos moldes da jurisprudência atual, veiamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS ANTERIORES.
PERSONALIDADE VOLTADA
t
PARA A PRÁTICA DE DELITOS. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PSICOLÓGICO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A existência de

condenações definitivas anteriores em desfavor do agravante indicam que seu envolvimento com o ilícito não é esporádico

e justificam a exasperação da pena-base pela neqativação de

sua personalidade,

sendo prescindível para a aferição desta circunstância judicial a elaboração de laudo psicológico. 2.
Acórdão recorrido, que entendeu que a aferição do

desvirtuamento da personalidade do agente pode ser

constatada pela sua reiterada propensão à prática de delitos,

está em harmonia com a jurisprudência do STJ.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 682666 DF 2015/0068047-6, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2016).

Também, as
circunstâncias do crime
foram devidamente valoradas de forma negativa diante das características do caso em concreto, pela ação do ora recorrente, quando, ao perceber a abordagem policial, ter jogado a arma, para se livrar da responsabilidade penal e, assim, manter-se livre para cometimento de outros delitos. Assim, denotou o desvalor da conduta estar armado, em plena via pública, às 11:00 horas da manhã, horário de intenso movimento.

Na segunda fase
, aplicando o Art. 67 do Código Penal, e, levando-se em conta que as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea possuem caráter preponderante quanto à reincidência, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 8 (oito) meses e em 60 (sessenta) dias-multa, nos seguintes termos:
Verifica-se a presença da circunstância agravante prevista no item I do art. 61 (reincidê
ncia) e as atenuantes da menoridade prevista no art. 65, I (ser o agente menor de vinte e um anos na data do fato) e da confiss¿o prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿ d¿. Aplica-se, pois, o disposto no art. 67 do Código Penal, segundo o qual, no concu
rso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Sobressaem-se, pois,
nesta fase, em concurso, uma circunstância agravante (reincidência) e duas circunstâncias atenuantes (da menoridade e da confiss¿o espontânea).
Em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, no sentido
de que, as atenuantes da menoridade e da confiss¿o espontânea têm caráter preponderante (REsp 1134362/AC, Rel. Min. Sebasti¿o Reis Júnior, j. 13/08/2013, DJe 28/08/2013),
atenuo
a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 8 (oito) meses e em 60 (sessenta) dias-multa,
passando a dosá-la em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclus¿o e ao pagamento de multa no valor correspondente a 300 (trezentos) dias-multa.

Primeiramente, vale ressalvar que não há a reincidência do presente caso, vejamos:

O único trânsito em julgado certificado nos autos é o com data de 31/03/2017, nos autos nº Proc. 0004121.33.2016.8.14.0006, que se refere à prática de crime ocorrido em 8/03/2016, conforme documento nº 2017.0206202611, cadastrado do Sistema Libra de acompanhamento processual.

O presente caso trata de crime com data de consumação em 06/03/2015, assim, não incide o Art. 63 do Código Penal, já que o ora recorrente não cometeu novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

Ressalvando-se que a referida condenação transitada em julgado já foi valorada na primeira fase da dosimetria da pena, para majorar a pena base, não podendo ser considerada na segunda fase, sob pena de se incidir no odioso
bis in idem.

Da análise da sentença, extrai-se que foi reduzida a pena em 1/6, ou seja, em 08 (oito) meses e 60 (sessenta) dias-multa, na segunda fase, justificando-se na preponderância das atenuantes de confissão e menoridade, ou seja, apesar de aduzir existência da reincidência, ela na verdade não foi considerada na fixação da pena intermediária, por se considerar o Art. 63 do Código Penal.

Assim, reformo somente para a não reconhecimento de reincidência, mas mantendo o
quantum
de redução de 1/6, por se encontrar razoável e coerente ao caso.

Já na
terceira fase
, ausência de eventos, ou seja, sem causas de diminuição ou aumento de pena.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena fechado foi justificado nos seguintes termos:
¿
Ante o disposto no art. 33, § 3º, c/c art. 59, III, todos do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, sobretudo em razão de ser reincidente¿.

Levando-se em conta que o regime inicial fechado foi fixado pela reincidência, que ora foi comprava a sua inexistência, faço a devida reforma, fixando-o, diante da pena final de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, no semiaberto.

Justifica-se que o regime aberto não é o indicado ao caso, por conta das circunstâncias judiciais negativas, nos termos do §3º, do Art. 33, do Código Penal. Também, o mais gravoso, no caso fechado também não, por não existir a reincidência.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o apelante não preenche os requisitos elencados no Art. 44, III, do Código Penal, visto que as circunstâncias do fato em tela indicam que essa substituição não será suficiente para prevenção e reprovação do crime.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela defesa, e
dou-lhe PROVIMENTO,
para
desconsiderar a reincidência,
por conta da sua não incidência, bem como
reformar do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto,
mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.
Belém/PA, 04 de Maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora